Tribunal: TJDFT
Processo: 0754480-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754480-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO JOSE DE AZEVEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 216666785, autos n. 0714174-44.2023.8.07.0018), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública promovido por Cícero José de Azevedo, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado/agravante, e homologou o valor apresentado pela contadoria, considerando como crédito principal devido o importe de R$21.724,78 (vinte e um mil setecentos e vinte e quatro reais, setenta e oito centavos). Em suas razões recursais (ID 67556749), sustenta que “não é possível a correção capitalizada pela SELIC”. Ressalta que “o STJ, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Tema 99 – REsp Repetitivo no 1102552/CE - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”. Argumenta que, caso o cálculo seja elaborado nos termos do art. 22, §§ 1o e 2o, da Resolução n. 303/19 do CNJ, haverá excesso de execução, pois haverá a incidência de juros sobre juros. Afirma que a prática de anatocismo viola o enunciado da súmula n. 121 do STF, bem como o art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e art. 884 do Código Civil. Faz menção a precedentes que entende amparar a sua tese. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/19 do CNJ. Aduz que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Menciona que a referida resolução do CNJ vai de encontro às recentes modificações realizadas pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, especialmente em relação à nova redação do art. 164-A da Constituição da República. Alega que o “CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios”, violando o princípio da separação dos poderes ao criar obrigação para o Poder Executivo dos entes federados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que o cálculo seja realizado sem a incorporação dos juros anteriores, de modo que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, insurge-se o Distrito Federal, ora agravante, contra a decisão do Juízo de origem que rejeitou a impugnação do ente executado aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, homologando-os. Por pertinente, vale transcrever a decisão objeto deste agravo de instrumento (ID 216666785), in verbis: Rejeito a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 213696825), uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros indicados na decisão ID 190659777, que evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo). A premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID 211206468, consistente no valor total de R$ 21.724,78 (vinte e um mil, setecentos e vinte e quatro reais, setenta e oito centavos). Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. Assim sendo, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor em nome de CICERO JOSE DE AZEVEDO - CPF: 127.448.161-91, representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 19.765,79 (dezenove mil, setecentos e sessenta e cinco reais, setenta e nove centavos), referente ao valor principal corrigido acrescido do ressarcimento das custas processuais. Do valor principal haverá o decote de R$ 3.917,98 (três mil, novecentos e dezessete reais, noventa e oito centavos), referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.958,99 (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais, noventa e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais atualizados. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Tudo feito, voltem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo – notadamente, da constitucionalidade da incidência da Taxa Selic nos moldes da Resolução n. 303/19 do c. STJ –, demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com esse momento processual. Ademais, de acordo com a consulta processual da ADI n. 7435/RS no sítio eletrônico do excelso STF, inexiste, até o presente momento, decisão liminar pela suspensão dos efeitos da mencionada Resolução, de modo que subsiste a presunção de constitucionalidade que sobre ela recai. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente não há elementos que o evidencie nos autos. Assim, não há falar em urgência, porquanto inexiste risco imediato de dano ao erário público. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora